Tribunal: TJMT
Processo: 1023660-07.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023660-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ARNALDO FELICIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 006.456.948-94 (APELADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1023660-07.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Mapfre Vida S.A.

Apelado
: Arnaldo Felício dos Santos Filho

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS- RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1023660-07.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Mapfre Vida S.A.

Apelado
: Arnaldo Felício dos Santos Filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mapfre Vida S.A
, contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da A
ção de Indenização n.
1023660-07.2017.8.11.0041, proposta por
Arnaldo Felício dos Santos Filho
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a restituição em dobro da quantia de R$ 65.809,14 (sessenta e cinco mil oitocentos e nove reais e quatorze centavos), indevidamente descontada da conta bancária do autor, a título de seguro prestamista, e condenou a seguradora ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais decorrentes, e, por fim, das despesas processuais, fixando os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando, em preliminar, a prescrição do direito de ação, porque decorrido o prazo de um ano, para o segurado ajuizar a demanda indenizatória, de acordo com o §1º, II, do art. 206, CC. Subsidiariamente, pede sejam declaradas prescritas as parcelas anteriores a 31.07.16.

No mérito, sustenta o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que há comprovação da contratação do seguro prestamista.

Pontua que o contrato lhe foi repassado por um processo de encampação e que foi comprovado a adesão do segurado ao seguro de vida que embasou a cobrança.

Segue questionando a devolução dos descontos em dobro, porque a cobrança dos valores refere-se ao prêmio do seguro devidamente contratado. Subsidiariamente, requer seja considerado como
quantum
a ser restituído a importância de R$ 44.321,94 (quarenta e quatro mil trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), rechaçando, ainda, a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento.

Combate, também, o termo inicial dos encargos da condenação, pontuando que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da demanda.

Por tais fundamentos, pede pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 123334648, o apelado rebate a tese recursal e requer o desprovimento da apelação.

É o relatório.

Cuiabá 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1023660-07.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Mapfre Vida S.A.

Apelado
: Arnaldo Felício dos Santos Filho.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação repetição de indébito c.c indenização por danos morais proposta objetivando a condenação da seguradora
Mapfre Vida S.A
., a devolução de valores debitados em conta bancária do autor originários de parcela de seguro que não fora objeto de contratação, com a condenação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes.

Narrou o autor na inicial, que em 2016 percebeu o lançamento de débito em sua conta bancária referente a seguro de vida contratado junto ao Banco Itaú, cujo negócio desconhece.

Diz que questionou o desconto, sendo informado pela seguradora que a quantia é referente a contrato de seguro firmado em 2004, cuja apólice teria sido encerrada em 2012, contudo continuaram a serem lançados na conta bancaria à sua revelia, vez que não renovou o contrato.

Percorrido o iter procedimental e ultimada a instrução do feito, sobreveio sentença de mérito julgando procedentes os pedidos formulados na peça inicial para condenar ré a devolução em dobro o valor indevidamente descontado da conta bancária de titularidade do autor na quantia de R$ 65.809,14 (sessenta e cinco mil oitocentos e nove reais e quatorze centavos), e ainda, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além do ônus sucumbencial.

Em preliminar, o apelante pontua a ocorrência da prescrição ânua, vez que decorrido o prazo de um ano para o segurado ajuizar a demanda indenizatória, de acordo com o §1º, II, do art. 206, CC, e, a par disso, pede seja reconhecida a prescrição da devolução das parcelas anteriores à 31.07.16.

Baldados os argumentos invocados, não há que se falar em prescrição, porquanto, o início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, ou seja, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo. No caso em pauta, o apelado tomou conhecimento dos descontos do prêmio de seguro

em 2017, tendo ajuizado a ação em 31.07.17 , logo, dentro do prazo prescricional, que no caso é trienal, previsto no §3º, IV, do art. 206 do CC, e não ânuo, como advoga a apelante, vez que se trata de pretensão de ressarcimento

de danos advindos de desconto indevido de seguro não contratado (ressarcimento de enriquecimento sem causa),

e não pretensão do segurado contra o segurador

baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais ou secundários), ou seja, por descumprimento

de contrato de seguro.

A propósito:

“ DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADESIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REAJUSTE DO PRÊMIO
. PRESCRIÇÃO. PRAZO ANUAL.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedido de repetição do indébito, fundada em contrato de seguro de vida em grupo.

2. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão de declaração de nulidade de cláusula de seguro de vida em grupo que prevê o reajuste dos prêmios em razão da faixa etária do segurado. Todavia, não há que se falar prescrição do fundo de direito, mas apenas das quantias indevidamente desembolsadas pelo segurado no período anterior aos 12 (doze) meses que precederam à propositura da demanda. Precedentes.

3.
"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002
(artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)" (IAC nº 2/STJ).

4. Agravo interno não provido” .
(AgInt no REsp 1727367/RS, 3ª Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. 21.02.22 – negritei).

Todavia, em que pese não prescrito o próprio fundo do direito, nas prestações de trato sucessivo, como sói o caso, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao triênio da propositura da demanda, que não podem ser objeto de cobrança, de modo que se encontra prescrita a
pretensão de repetição dos lançamentos indevidos eventualmente datados de três anos antes do ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a 31.07.2014.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a legalidade dos lançamentos na conta corrente do autor, ora apelado, de parcelas referentes a contrato de seguro de vida de responsabilidade da seguradora, ora apelante.

O dissenso repousa no fato de que o autor sustenta a ausência da contratação da apólice, e, por isso, pede pela devolução em dobro da quantia indevidamente debitada na sua conta corrente. Por sua vez, a seguradora alega que houve adesão do apelado ao seguro de vida que embasou a cobrança reclamada, e para sustentar a sua tese, fundamenta que o seguro foi contratado no ano de 1999 com a empresa Marítima Seguros, e foi encampado pela apelante, sendo que em 2004 houve renovação do contrato, mediante anuência tácita do segurado, que continuou pagando o prêmio por longos anos.

Todavia, mercê dos argumentos vertidos, o conjunto probatório produzido nos autos corrobora a ilegalidade dos débitos lançados na conta bancária do autor, vez que, a seguradora não desincumbiu em demonstra que os valores debitados são originários de contrato de seguro formalizado pelo correntista, ônus que lhe competia, na forma do art. 313, II, do CPC.

A valer, o documento carreado pela seguradora a corroborar a legalidade dos débitos contestados, como pontuado pela togada singular,
se trata realmente de uma apólice de seguro feita e assinada pelo autor (Apólice n. 10.0000.240), todavia, com seguradora diversa da ré, no caso a Marítima Seguros, cuja contratação é datada dos idos de 1999, data diversa daquela declinada na inicial como sendo a data da contratação da apólice discutida nesta ação, qual seja, em 2004.

A seguradora alega que houve encampação da apólice do seguro de vida, todavia não demonstra que tenha assumido contrato anterior até então garantido por outra sociedade seguradora, vez que não há

proposta assinada pelo segurado anuindo com a migração, ou qualquer outro documento que corrobore a transferência do contrato de seguro. Ademais, os dados referentes à apólice objeto da alegada cobrança indevida, não coincidem com os dados da apólice que a apelante afirma ter sido objeto de encampação.

A valer, a única relação contratual securitária existente entre as partes se refere à apólice n.

100004, contrato n. 18699959, firmada em 02.04.11, com vigência até 01.04.12 (Id n. 123334515 - fl. 709/712), a qual não foi impugnada pela seguradora.

Como visto a contratação se ultimou em 01.04.12, e nada obstante, a seguradora permaneceu realizando os lançamentos na conta bancaria do apelado até 06/2017, quando este tomou ciência dos valores indevidamente debitados e requereu a suspensão dos débitos.

Vê-se dos documentos de id n. 123334615 (137/148), que as cobranças perpetradas pela seguradora referente a parcelas em aberto, apontam justamente referido contrato de seguro, cuja vigência já havia se expiradoem 04.12, sem a renovação da apólice.

Logo, reconhecida a cobrança indevida, faz jus o autor a devolução da quantia, todavia, na forma simples.

Explico.

Em recente decisão do AEREsp 376.608, a Corte Especial do STJ, aprovou tese no sentido de que a restituição em dobro do indébito (§único do art. 42 do CDC), independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que acabou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé
objetiva. No entanto, tal entendimento é aplicável apenas a fatos ocorridos a partir da data de publicação da decisão do acórdão mencionado, ou seja, a partir de 30.03.21.

No caso em pauta, os descontos impugnados iniciaram em 2012 e se ultimou em 2017, logo, inaplicável a repetição do indébito em dobro, devendo a repetição se dar na forma simples nessa hipótese, até porque, não evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (
RAC n.

1001596-71.2019.8.11.0028, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santo, J. 15.12.21 – negritei)

No que pertine ao dano moral, este também deve ser afastado, porquanto, os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança do seguro.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidi em casos análogos, como se infere:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020). (RAC N.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria. Julgado 27.04.22 - negritei)

Desta feita, a sentença recorrida merece parcial reparo para determinar que a repetição do indébito dos descontos praticados, seja na forma simples, ressalvada a prescrição trienal, e excluir a condenação por dano moral.

Diante do resultado do julgamento do recurso, redimensiono a sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de 40% das custas processuais e o réu ao pagamento de 60% das custas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na mesma proporção.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022